Tribunal: TJSP
Processo: 1001846-26.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Títulos de crédito. Ação anulatória de título de crédito c.c. indenização. Prestação de serviços (transporte rodoviário de carga). Peso da mercadoria informado de forma equivocada, resultando em frete muito superior ao efetivamente devido. Confissão da ré a respeito da pesagem errônea. Limitação do valor do frete ao preço cotado para serviço idêntico, na mesma época dos fatos. Transportadora que

Ementa:
Títulos de crédito. Ação anulatória de título de crédito c.c. indenização. Prestação de serviços (transporte rodoviário de carga). Peso da mercadoria informado de forma equivocada, resultando em frete muito superior ao efetivamente devido. Confissão da ré a respeito da pesagem errônea. Limitação do valor do frete ao preço cotado para serviço idêntico, na mesma época dos fatos. Transportadora que reincidiu no equívoco, sacando duplicata em valor superior ao efetivamente devido. Nulidade do título, que, no entanto, não impede o saque de outra cártula, pelo valor correto.
A duplicata impugnada é mesmo nula, pois a ré a sacou por valor maior do que o efetivamente devido. E não se confundem a duplicata (forma) e a obrigação nela contida (conteúdo). A nulidade do título não implica, inexoravelmente, a inexistência do débito ou a inexigibilidade da obrigação. No caso concreto a obrigação de pagar o valor correto (R$840,12) persiste; não é atingida pela declaração de nulidade da duplicata (salvo se ocorreu qualquer outra hipótese de extinção das obrigações).
Apelação não provida.